Tribunal: TJSP
Processo: 2016542-88.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
r no 511/2023 e na Emenda Constitucional 103/2019.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a irredutibilidade de vencimentos pode ser aplicada a servidor designado para função de confiança, considerando a declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" nos §§ 2o e 3o do art. 169 da Lei Complementar Municipal no 1/1990.
III. Razões de Decidir:
3. A expressão "designação" foi declarada inconstitucional, impossibilitando a incorporação de diferenças salariais por designação em função de confiança.
4. A decisão reclamada afronta o entendimento do Órgão Especial na ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000, que delimitou a inconstitucionalidade da investidura, apenas, em cargo diverso do originalmente ocupado pelo servidor.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Reclamação procedente. Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais apenas nos casos de desvio de função, sendo possível em nomeações para cargos em comissão ou para funções de confiança com atribuições pertinentes ao cargo efetivo de origem, como na hipótese dos autos.
Legislação Citada:
Lei Complementar Municipal no 1/1990, art. 169; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 55.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade no 0394948-12.2010.8.26.0000, Rel. Corrêa Vianna, Órgão Especial, j. 11.05.2011; TJSP - Reclamação n° 2310135-61.2023.8.26.0000 – Rel Vico Mañas, Órgão Especial – j. 7.8.2024; TJSP – Reclamação no 2264850-16.2021.8.26.0000 – Rel. Moacir Peres, Órgão Especial – j. 31.8.2022; TJSP Reclamação no 2267395-54.2024.8.26.0000 – Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial – j. 5.2.2025; ADI 1.264/SC.
(TJSP; Reclamação 2016542-88.2025.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

11/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Reclamação interposta por servidor público municipal de Taubaté, alegando direito à irredutibilidade de vencimentos pelo exercício de função de confiança, com base na Lei Complementar no 511/2023 e na Emenda Constitucional 103/2019.
II. Questão em Discussão:
2.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Reclamação interposta por servidor público municipal de Taubaté, alegando direito à irredutibilidade de vencimentos pelo exercício de função de confiança, com base na Lei Complementar no 511/2023 e na Emenda Constitucional 103/2019.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a irredutibilidade de vencimentos pode ser aplicada a servidor designado para função de confiança, considerando a declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" nos §§ 2o e 3o do art. 169 da Lei Complementar Municipal no 1/1990.
III. Razões de Decidir:
3. A expressão "designação" foi declarada inconstitucional, impossibilitando a incorporação de diferenças salariais por designação em função de confiança.
4. A decisão reclamada afronta o entendimento do Órgão Especial na ADI no 0394948-12.2010.8.26.0000, que delimitou a inconstitucionalidade da investidura, apenas, em cargo diverso do originalmente ocupado pelo servidor.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Reclamação procedente. Tese de julgamento: 1. A declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação" impede a incorporação de diferenças salariais apenas nos casos de desvio de função, sendo possível em nomeações para cargos em comissão ou para funções de confiança com atribuições pertinentes ao cargo efetivo de origem, como na hipótese dos autos.
Legislação Citada:
Lei Complementar Municipal no 1/1990, art. 169; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46, 55.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade no 0394948-12.2010.8.26.0000, Rel. Corrêa Vianna, Órgão Especial, j. 11.05.2011; TJSP - Reclamação n° 2310135-61.2023.8.26.0000 – Rel Vico Mañas, Órgão Especial – j. 7.8.2024; TJSP – Reclamação no 2264850-16.2021.8.26.0000 – Rel. Moacir Peres, Órgão Especial – j. 31.8.2022; TJSP Reclamação no 2267395-54.2024.8.26.0000 – Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial – j. 5.2.2025; ADI 1.264/SC.